Tribunal: TJPA
Processo: 0811723-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811723-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICONT SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA, CONSTRUTORA RIO TONE LTDA, ADRIANO ARAUJO DE SENA, A. ARAUJO DE SENA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA E INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A. Araujo de Sena Construtora Ltda, Servicont Serviços de Construções Civil Ltda e outros, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de tutela de evidência nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Terraplena Ltda, em razão de alegada inadimplência contratual por serviços prestados no valor de R$ 4.580.352,34. As agravantes pleitearam antecipação parcial de R$ 822.708,67, com base em suposta prova documental robusta da dívida. A decisão agravada foi mantida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 311, IV, do CPC para a concessão da tutela de evidência, especialmente quanto à existência de prova documental inequívoca e incontroversa que justifique a antecipação parcial do crédito pleiteado pelas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, exige prova documental suficiente, inequívoca e imune a controvérsias, capaz de demonstrar, com segurança jurídica, a veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado, independentemente do contraditório.

No caso, não se verifica a presença de prova documental incontestável, pois: (i) não há contrato escrito assinado entre as partes; (ii) o vínculo contratual é baseado apenas em alegado acordo verbal; (iii) os documentos juntados — como notas fiscais, planilhas e relatório contábil — carecem de imparcialidade ou chancela da parte adversa; e (iv) não há confissão expressa da dívida por parte da agravada.

A existência de controvérsia sobre o vínculo jurídico, a ausência de manifestação da parte ré nos autos originários e a necessidade de instrução probatória impedem o deferimento da tutela de evidência, que pressupõe cognição sumária firme e segura, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A alegação de risco à continuidade das atividades das agravantes é fundamento típico da tutela de urgência (art. 300 do CPC), não sendo aplicável para justificar tutela de evidência, que exige certeza documental do direito invocado.

Também não se identifica, até o momento, qualquer comportamento abusivo ou protelatório por parte da agravada (art. 311, I, do CPC), razão pela qual não se aplica essa hipótese de concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental robusta, inequívoca e imune a controvérsia, sendo incabível quando há necessidade de instrução probatória.

A existência de contrato verbal, ausência de confissão da dívida e documentação subscrita exclusivamente por parte interessada impedem o reconhecimento da evidência do direito alegado.

O risco à atividade econômica do autor não supre os requisitos legais da tutela de evidência, devendo ser analisado, se for o caso, sob a ótica da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311, IV.
Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AgInt no AI nº 0801872-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 02.09.2025;

TJ-PA, AgInt no AI nº 0807034-60.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, j. 24.07.2023;

TJ-MG, AI nº 1.0000.23.289274-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 26.06.2024;

TJ-MG, AI nº 1.0000.24.338056-5, Rel. Des. Habib Jabour, j. 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
A. ARAUJO DE SENA CONSTRUTORA LTDA, SERVICONT SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA E OUTROS
, tendo como agravado
TERRAPLENA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERVICONT SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA

e OUTROS
, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (
Processo nº 0852749-90.2025.8.14.0301) ajuizada contra
TERRAPLENA LTDA.

Em breve resumo da inicial, relata a autora que integrar o mesmo grupo econômico e exercerem atividades no ramo de construção civil e limpeza urbana, e que prestaram serviços regularmente à empresa Terraplena LTDA no período de outubro de 2023 a agosto de 2024, sem que houvesse a contraprestação financeira pelos valores devidos, aduzindo inadimplência da ré e da frustração das tentativas de acordo extrajudicial, as autoras requerem a tutela jurisdicional para obter a satisfação do crédito.

A Tutela de Evidência foi indeferida no (id. 145669507 - Pág. 2 dos autos originais)

Por fim, embora a inicial venha instruída com documentos que indicam a prestação dos serviços e a alegada inadimplência da ré, não se observa prova documental suficiente, inequívoca e incontroversa que torne indiscutível o direito das autoras, conforme exige o art. 311, IV, do CPC.

A ausência de confissão expressa ou de documento assinado pela parte adversa reconhecendo a dívida impede a concessão da medida sem a oitiva da parte ré, sob pena de afronta ao

contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de

evidência.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam que firmaram com a empresa agravada, TERRAPLENA LTDA, contrato verbal de prestação de serviços de limpeza urbana e construção civil, tendo executado, de forma contínua e satisfatória, tais serviços no período compreendido entre outubro de 2023 e agosto de 2024. Alegam que, apesar da regular execução dos serviços, não houve o correspondente pagamento por parte da contratante, acumulando-se débito que atinge o montante de R$ 4.580.352,34.

Asseveram que, diante da gravidade da situação financeira enfrentada, requereram, na petição inicial, a concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, para compelir a agravada ao pagamento imediato de parte da dívida – no valor de R$ 822.708,67 – com o objetivo de evitar a paralisação de suas atividades e garantir o cumprimento de obrigações inadiáveis, como salários de empregados, tributos, encargos e amortizações de empréstimos bancários contratados em decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas, que atribuem à inadimplência da contratante..

As empresas agravantes alegam que o indeferimento da medida liminar se deu por uma interpretação excessivamente restritiva do art. 311 do CPC. Defendem que a robusta documentação apresentada nos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o direito alegado, consistindo em vasta série de notas fiscais eletrônicas, planilhas de débito e relatório da própria contadora da empresa agravada, a qual reconheceria a dívida.

Aduz a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, com base nesses fundamentos, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reformada a decisão agravada e determinada, liminarmente, a expedição de ordem judicial obrigando a agravada a pagar o valor de R$ 822.708,67 no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

Em decisão de id. 27612388, foi indeferida a tutela recursal. Contra esta decisão o recorrente interpôs Agravo Interno (id. 27818015), sustentando que apresentaram provas documentais robustas, como notas fiscais e relatório contábil elaborado por profissional vinculada à própria agravada, que comprovam a prestação dos serviços e a existência de débito no valor de R$ 4.580.352,34, dos quais pleiteiam o adiantamento de R$ 822.708,67. Alegam que a decisão adotou interpretação excessivamente restritiva do art. 311 do CPC ao exigir confissão formal e desconsiderar a suficiência das provas anexadas, além de afirmarem que a conduta omissiva e inadimplente da agravada revela abuso do direito de defesa e propósito protelatório, justificando a concessão da medida antecipatória.

Não foram apresentadas contrarrazões para ambos os agravos (id. 29359052/30556928).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Ab initio
, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, ante o julgamento do mérito do recurso do agravo de instrumento.

Cinge-se controvérsia recursal a análise da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 0852749-90.2025.8.14.0301, pela qual o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelas autoras, ora recorrentes, sob o fundamento de ausência de prova documental inequívoca e incontroversa dos fatos constitutivos do direito alegado.

As agravantes sustentam que, enquanto empresas do mesmo grupo econômico, prestaram serviços de limpeza urbana e obras de engenharia à parte agravada, no período de outubro de 2023 a agosto de 2024, acumulando crédito não adimplido que alcança R$ 4.580.352,34, dos quais requerem o pagamento antecipado de R$ 822.708,67 a título de tutela provisória de evidência. Argumentam que instruíram a exordial com vasta documentação comprobatória da prestação dos serviços e da dívida, incluindo notas fiscais, extratos bancários, planilhas de débito e relatório contábil.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será concedida quando:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Tal modalidade de tutela exige, pois, prova documental incontroversa, apta a formar juízo de certeza quanto à existência e exigibilidade do direito, sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, o direito alegado, embora minimamente verossímil à luz dos documentos anexados, não pode ser considerado inequívoco ou imune a controvérsia, notadamente porque: não há contrato escrito assinado entre as partes; o vínculo jurídico invocado baseia-se em contrato verbal de prestação de serviços; a própria existência de litígio instaurado, com alegações unilaterais e sem pronunciamento da parte adversa, já revela, por si, a necessidade de instrução probatória; o relatório contábil apresentado é subscrito por profissional que teria vínculo com a parte autora, carecendo - possivelmente - de imparcialidade; a ausência de confissão expressa ou de reconhecimento formal da dívida por parte da agravada impede que se conclua, neste momento, pela liquidez e certeza do crédito.

Nessa linha, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de controvérsia plausível, a necessidade de verificação da relação contratual e a ausência de documento inequívoco impedem a concessão de tutela de evidência, que pressupõe cognição sumária firme e segura. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DECLARATÓRIA. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO . ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . [...]
A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente das alegações da parte requerente, bem como a inexistência de fatos que dependam de contraditório.
As alegações da agravante, de vício de consentimento e publicidade enganosa, não estão devidamente comprovadas, sendo insuficientes os indícios apresentados para justificar medida antecipada.
A complexidade da matéria e a controvérsia sobre a validade do contrato indicam a necessidade de instrução probatória, inviabilizando o deferimento de tutela antecipada ou de evidência no momento . A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se concede tutela de urgência quando há necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível quando os fatos alegados dependem de instrução probatória .
A tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, demanda prova documental robusta e inequívoca das alegações, além da ausência de necessidade de contraditório prévio.
A existência de indícios de publicidade enganosa e vício de consentimento em contrato de consórcio imobiliário não autoriza, por si só, a restituição imediata dos valores pagos sem prévia instrução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 300 e 311, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8 .07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j . 24.03.2021, DJE 16.04 .2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08018727920258140000 29983411, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.
PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM .
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070346020228140000 15348013, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -
TUTELA DE EVIDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE DE O RÉU PRODUZIR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL
- E
m conformidade com o que preleciona o art. 311, IV, CPC, o deferimento da tutela de evidência só é cabível na hipótese em que a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28927528120238130000 1 .0000.23.289274-5/001, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITAR - VÍCIO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA -
TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 311, IV, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO REFORMADA. - A jurisprudência é uníssona no sentido de que a decisão acompanhada de fundamentação, embora sucinta, não afronta o preceito do artigo 93, IX, da Constituição Federal - Pelo princípio da congruência, o magistrado não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida (extra petita), a mais (ultra petita), ou, ainda, menos do que foi pedido (citra petita). Constatado que o magistrado ficou adstrito ou limitado ao pedido formulado, a rejeição da preliminar é a medida impositiva -
A tutela provisória de evidência deve ser concedida nas hipóteses elencadas no art. 311 do CPC, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo - Verificada a necessidade de dilação probatória para apuração do direito alegado, resta inviabilizada a concessão da medida pleiteada .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33805654720248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

(Grifo nosso)

Deve-se ainda ressaltar que o inciso IV do art. 311 do CPC não exige ausência de impugnação futura, mas sim a ausência de possibilidade razoável de impugnação a partir da prova documental já apresentada,o que, no presente caso, não se concretiza.

Não se trata aqui de desmerecer a robustez relativa da documentação apresentada pelas agravantes, mas sim de reconhecer que, à luz dos princípios do contraditório e da segurança jurídica, a medida excepcional pretendida não encontra respaldo legal em seu estágio atual de instrução.

Não se constata, igualmente, o abuso do direito de defesa ou o intuito manifestamente protelatório da parte agravada (art. 311, I, do CPC), pois sequer houve manifestação da parte ré nos autos originários até o momento do indeferimento da tutela, razão pela qual não se pode presumir comportamento procrastinatório ou desleal.

Por fim, cumpre consignar que o risco à saúde financeira das agravantes, embora relevante, é elemento típico de tutela de urgência (art. 300 do CPC), não sendo suficiente para, por si só, justificar o deferimento da tutela de evidência, cujo escopo é distinto e repousa sobre a certeza jurídica e documental do direito invocado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,24 de

novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025